Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700328-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE HENRIQUE FERREIRA AGRAVADO: WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, KRIPTA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intimem-se as agravadas para que, querendo, no prazo legal, apresentem contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator